Tribunal: TJSP
Processo: 1000244-07.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
VOTO No 35322

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade de revisão das taxas de juros se e quando a relação for de consumo e houver desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa de juros praticada flagrantemente abusiva, várias vezes maior que a média de mercado. Taxa declarada abusiva,

Ementa:
VOTO No 35322

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade de revisão das taxas de juros se e quando a relação for de consumo e houver desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa de juros praticada flagrantemente abusiva, várias vezes maior que a média de mercado. Taxa declarada abusiva, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado para o período. Sentença reformada.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução em dobro. Admissibilidade. Má-fé da instituição financeira na contratação, faltando com transparência e aplicando taxa de juros exorbitantes. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Sentença reformada.

DANO MORAL. Publicidade enganosa, falta de transparência na contratação, flagrante abusividade das taxas de juros e descontos mensais das parcelas diretamente da conta corrente do Apelante, comprometendo a sua subsistência. Afronta à dignidade da pessoa humana. Danos morais caracterizados. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00, conforme peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada.

SUCUMBÊNCIA. Condenação do Banco-apelado ao pagamento integral das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Recurso provido.